Tribunal: TJDFT
Processo: 0738589-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO ANULADA. RESTITUIÇÃO DE PRAZO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ART. 239, §1o, CPC. PRAZO PARA APRESENTAR EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO A QUO. PRECLUSÃO TEMPORAL.
1. Segundo o artigo 239, §1o, do CPC, o comparecimento espontâneo do executado supre a nulidade da citação, fluindo a partir da data do comparecimento o prazo para apresentação de embargos à execução.
2. A declaração de nulidade da citação não altera o termo a quo determinado pelo CPC para as hipóteses descritas no art. 239, §1o, devendo ser considerada, para esse fim, a data do comparecimento espontâneo, sobretudo tratando-se de processo eletrônico, em que a parte tem acesso ao inteiro teor da pretensão executória que lhe é dirigida, já podendo, assim, lançar mão, a tempo e modo, dos mecanismos de defesa.
3. Somente a mera juntada do instrumento de mandato, constituído com simples poderes processuais gerais, impede a caracterização de citação do réu pelo comparecimento espontâneo, conforme jurisprudência do colendo STJ. Por outro lado, se o executado apresenta pretensões relacionadas à defesa de seus direitos, presume-se a inequívoca ciência da lide, o que implica em citação, mesmo que o advogado não possua poderes específicos para recebê-la.
4. Agravo de instrumento não provido.